Tribunal: STF
Processo: HC 268654
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente — condenada a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação criminosa e de cárcere privado — apresentou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastaram, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar à requerente, destacando que “não há prova alguma, nos autos originários, de que a prole da reeducanda restará desamparada”. Além disso, a condenação envolveu a “prática de crime com grave ameaça a pessoa”. 

    4. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.